Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-58.2020.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato bancário – Autora que alega ter sido induzido em erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da autora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato bancário – Autora que alega ter sido induzido em erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000003-58.2020.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é
apelante ELENA DOS SANTOS SILVA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000003-58.2020.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.700
Voto no 27.700
Apelação Cível no 1000003-58.2020.8.26.0673
Comarca: Flórida Paulista - Vara Única
Apelante: Elena dos Santos Silva
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: André Gustavo Livonesi
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Contrato bancário Autora que alega ter sido induzido em erro
na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe
teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável - Alegação de descontos
indevidos no benefício previdenciário - Sentença de
improcedência - Insurgência da autora - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a
autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão
de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por
meio de desconto em seu benefício previdenciário - Ausência
de ato ilícito praticado pelo banco réu - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito e c.c. indenização por danos
morais, com pedido de tutela de urgência 'inaudita altera parte'”, ajuizada por
ELENA DOS SANTOS SILVA contra BANCO BMG S/A, julgou improcedentes
os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas
processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono do réu,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça (fls. 163/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000003-58.2020.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.700
Recorre a autora ELENA DOS SANTOS SILVA. Afirma ter
celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu. Aduz que,
após a contratação do referido empréstimo, recebeu em sua residência um
cartão de crédito, não solicitado, que sequer foi desbloqueado ou utilizado.
Alega que, ao analisar as faturas do cartão, constatou descontos mensais em
seu benefício previdenciário, a título de “Reserva de Margem Consignável
RMC”. Argumenta ter contatado o banco réu a fim de obter informações sobre
a contratação, ocasião em que foi informado que “o empréstimo não foi
realizado na modalidade 'normal' de consignado, mas sim um empréstimo
consignado na modalidade cartão de crédito, o qual deu origem à constituição
da Reserva de Margem Consignável RMC. Acrescenta que esta contratação
compromete parte da margem consignável de 30% de seu benefício
previdenciário, que lhe permitiria realizar empréstimos consignados com outras
instituições financeiras. Destaca que em momento algum teve a intenção de
contratar cartão de crédito. Menciona que a assinatura do instrumento se deu
com base na confiança de que as informações que lhe foram passadas eram
verdadeiras. Salienta que os descontos efetuados pelo réu não abatem o saldo
devedor, o que proporciona lucro exorbitante à instituição financeira. Defende
ter havido prática de venda casada pelo requerido. Busca a reforma da r.
sentença para que sejam cessados os descontos em seu benefício
previdenciário, assim como seja o réu condenado a restituir, em dobro, os
valores indevidamente cobrados. Pugna, ainda, pela declaração de nulidade
do contrato e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 173/186).
Recurso recebido e contrariado (fls. 191/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000003-58.2020.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.700
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Com efeito, a autora, ELENA DOS SANTOS SILVA,
reconheceu ter celebrado contrato com a instituição financeira ré. Ademais, a
requerente não nega o recebimento do crédito (fls. 140/154).
Realmente, o exame dos autos evidencia que a requerente
realizou saques utilizando o cartão de crédito emitido pelo banco réu (fls.
127/128).
Sendo assim, a controvérsia gira em torno da alegação da
requerente de que teria sido induzida em erro pela ausência de
esclarecimentos devidos do réu sobre a contratação, de modo que acreditava
tratar-se de empréstimo consignado.
Ocorre que o contrato acostado aos autos pelo banco
requerido é claro ao estabelecer que se trata de adesão a cartão de crédito,
não havendo que se cogitar de empréstimo consignado (fls. 73/76).
De fato, o “Termo de Adesão Cartão de crédito consignado
BANCO BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, é
expresso ao consignar que (fl. 74):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000003-58.2020.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.700
"8.1. Através do presente documento o(a)
aderente/titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO
BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor
mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado ora contratado. 8.2. O(A) aderente/titular
declara que está de acordo com o valor a ser averbado,
conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo
deste termo, estando o mesmo em conformidade com o
pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo
e/ou aquisição de outros produtos. O(A) aderente/titular
declara, ainda, estar ciente de que o referido valor será
automaticamente majorado na mesma proporção de
eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável".
Por sua vez, o referido quadro IV explicita o “Valor
consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura” (fl. 74).
Assim, pelos elementos coligidos aos autos, não se verifica
qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira requerida, razão
pela qual se afastam os pleitos de indenização por danos morais e de
restituição de indébito.
Por fim, registre-se que não há que se cogitar da
ocorrência de venda casada.
Ora, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, ao disciplinar o que se convencionou denominar “venda casada”,
estabelece que é vedado “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço
ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000003-58.2020.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.700
limites quantitativos”.
Na hipótese, o banco réu ofereceu apenas um tipo de
produto à autora, sendo impossível a caracterização de venda casada.
Em suma, não restando configuradas as ilegalidades
sustentadas pela requerente, e restando incontroversa a contratação do
crédito, impõe-se a rejeição do recurso interposto.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pela autora para 15% do valor da causa, observado o disposto no artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator